Tribunal: TJDFT
Processo: 0700203-38.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. GOLPE DE “CLONAGEM DE ANÚNCIO”. RESPONSABILIDADE DO BANCO NÃO EVIDENCIADA NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE FALHA NA SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. AUTOR VÍTIMA DE ESTELIONATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida ao recorrente, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial em relação aos réus A. B. M. e BANCO INTER S.A., bem como o pedido de reparação por danos morais; e julgou parcialmente procedentes o pleito autoral para condenar a ré NATHALY GOMES DA SILVA a restituir ao requerente a quantia de R$14.000,00.
3. Insurgência recursal restrita à improcedência do pedido de condenação solidária do Banco Inter S.A. na obrigação de restituir o montante depositado pelo autor.
4. A situação fática adjacente ao feito decorre do golpe de “clonagem de anúncio”, praticado por meio de plataforma digital de compra e venda, no caso a OLX, em que a vítima pensa estar transferindo valor ao proprietário do veículo, mas, em verdade, realiza o depósito em conta de terceiro fraudador/laranja, após o estelionatário simular uma negociação entre o verdadeiro proprietário (cujo anúncio teria sido clonado) e a vítima que realiza a transferência.
5. Na espécie, o recurso é dirigido contra a improcedência do pedido que visava a responsabilização do banco que teria recebido a transação em favor de correntista seu.
6. Hipótese em que o banco não responde pela fraude, uma vez não evidenciada qualquer falha na prestação de seu serviço bancário, pelo simples fato de ter recebido a transferência feita pelo autor. Nesse sentido, colhe-se julgado do c. STJ:
“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS. FRAUDE. COMPRA ON-LINE. PRODUTO NUNCA ENTREGUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ENTRE PARTICULARES. COMPRA E VENDA ON-LINE. PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Ação ajuizada em 30/06/2015. Recurso especial interposto em 16/03/2018 e atribuído em 22/10/2018.
2. O propósito recursal consiste em determinar se o banco recorrido seria objetivamente responsável pelos danos suportados pelo recorrente, originados após ter sido vítima de suposto estelionato, perpetrado na internet, em que o recorrente adquiriu um bem que nunca recebeu.
3. Nos termos da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
4. O banco recorrido não pode ser considerado um fornecedor da relação de consumo que causou prejuízos à recorrente, pois não se verifica qualquer falha na prestação de seu serviço bancário, apenas por ter emitido o boleto utilizado para pagamento.
5. Não pertencendo à cadeia de fornecimento em questão, não há como responsabilizar o banco recorrido pelos produtos não recebidos. Ademais, também não se pode considerar esse suposto estelionato como uma falha no dever de segurança dos serviços bancários prestados pelo recorrido.
6. Recurso especial não provido.
(REsp 1786157/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 05/09/2019)”
7. Destaca-se que o autor foi vítima de estelionato, e não de falha de segurança do sistema do banco, tendo, de fato, pretendido realizar o depósito na conta corrente da laranja/fraudadora.
8. De outro viés, esta Terceira Turma Recursal já reconheceu, em caso análogo, a culpa exclusiva do consumidor, de sorte a atrair a incidência da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, do CDC, diante da falta de cautela do consumidor ao realizar depósito em conta bancária em nome de pessoa totalmente alheia à negociação. Precedente: Acórdão 1397377, 07049057320218070010, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 14/2/2022.
9. Ante o exposto, mostra-se descabido, na espécie, atribuir a responsabilidade pela fraude ocorrida ao banco recorrido. Escorreita a sentença, portanto.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade resta suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido (art. 98, § 3o, do CPC).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.